Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711019-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYNAN KARLOS DE AZEVEDO VALENTIM DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAYNAN KARLOS DE AZEVEDO VALENTIM DOS SANTOS em desfavor de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - UNICEUB impugnando decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília no processo PJE 0711177-47.2020.8.07.0001 na qual indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade das mensalidades em questão até que se proceda à adequação dos respectivos valores à modalidade de educação à distância. Na decisão impugnada o juízo de origem, inicialmente, deferiu o pedido de gratuidade ao autor, mas considerou prematura a pretensão do autor à revisão das cláusulas econômico-financeiras pactuadas, apontando necessária a perquirição do demandado, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, acerca das medidas que serão tomadas em razão da realidade atual, pelos efeitos da pandemia do COVID-19, uma vez superadas as medidas de distanciamento social ditadas pelo Poder Público. Ressaltou ainda na decisão que não houve, conforme a inicial, a interrupção total dos serviços educacionais prestados. O agravante Informou que cursa o 7o semestre de Direito no UniCEUB, contratada a modalidade presencial, mas em razão dos decretos distritais que determinaram o isolamento e fechamento provisório das instituições de ensino, o agravado estaria ofertando disciplinas na modalidade de ensino à distância (EaD). Aduzindo que não houve qualquer alteração de valores nas mensalidades em razão à alteração de modalidade de presencial para à distância, pretende a revisão de valores com a liminar suspensão da obrigação de pagamentos até que a agravada reajuste o valor relatando que a instituição não teria informado o preço da modalidade EaD por telefone. Sustentando a ocorrência de ilícito contratual por estar sendo cobrado por serviço não prestado, dano e nexo causal evidenciados, à luz dos artigos 313, 317, 478 do CCB, ressalta a demonstração da probabilidade do direito, e ainda o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a obrigação de pagar a mensalidade enquanto o valor cobrado estiver dissonante do serviço prestado, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, suspendendo-se a obrigação de pagar. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, desacompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo em razão da concessão da gratuidade de Justiça na origem. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo considerando que a situação de isolamento social, determinada pelo Poder Público, é temporária e já há estudos do Governo no sentido de restabelecimento das atividades com planejamento, priorizando as atividades consideradas essenciais no enfrentamento da pandemia do COVID-19. O processo e a prestação jurisdicional estão garantidos pelo Poder Judiciário que continua suas atividades normalmente, inclusive com aumento de produtividade. Acrescento que sobre a sustentada desproporção e cobrança de valores errados e Estágio, que estaria suspenso temporariamente, a instituição do porte da agravada, respeitada no exercício de suas atividades, aparenta ter condições econômicas e financeiras de devolver o que for considerado inadequado pela Justiça, se o caso. Quanto à probabilidade do direito substancial vindicado, “prima facie”, como ressaltado pelo próprio recorrente, houve alteração na modalidade presencial para à distância na atividade educacional pactuada em razão dos decretos distritais que determinaram o isolamento e fechamento provisório das instituições de ensino, sinalizando para um esforço no cumprimento do ajustado, com a ministração das aulas do modo possível para o momento, quando proibidas as aglomerações. Assim, não vislumbro em sede de cognição sumária, superficial, o sustentado dano que não veio demonstrado na petição inicial, já que relatou esforços promovidos no cumprimento do pactuado na forma à distância sem indicar quais prejuízos estaria suportando se os conteúdos do semestre, por regras de experiência, podem sim ser transmitidos, excepcionalmente e em razão de pandemia mundial, situação de magnitude não prevista, na modalidade de ensino à distância. Ademais, relatou o ora agravante que não houve, conforme a inicial, a interrupção total dos serviços educacionais prestados. Assim, a suspensão do pagamento das mensalidades na forma pretendida quando reconheceu haver prestação de serviços em modalidade à distância (EaD), sem demonstrar prejuízo, à luz dos elementos de cognição apurados, em sede liminar, não atende ao art. 300, do CPC. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restar demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nada impede que, respeitadas a garantia da ampla defesa, do devido processo legal e contraditório, outra seja a solução da lide. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 08 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator